Tribunal: TJSP
Processo: 2145518-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 323 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.